Tribunal: STF
Processo: RE 94890
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
- RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIDIBILIDADE. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
DIVERGENCIA NÃO COMPROVADA NOS TERMOS DO ART. 322 DO REGIMENTO
INTERNO E DA SÚMULA N. 291.
DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INVOCADOS SEM ADEQUAÇÃO A
ESPÉCIE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.